Tribunal: STF
Processo: AI 789344
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO 
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE 
   APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1) ABONO DE DEDICAÇÃO INTEGRAL: 
   EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 2) CONTROVÉRSIA
   RELATIVA À INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM:  AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.